Tribunal: TJDFT
Processo: 0723329-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE RACISMO. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSAS PESSOAIS. INJÚRIA RACIAL. ILICITUDE DE PROVAS. “PRINTS” DE CONVERSAS POR APLICATIVO DE MENSAGENS ENVIADAS A TERCEIRA PESSOA. PROVA LÍCITA. AUSÊNCIA DE QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E AUSÊNCIA DE DOLO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. OFENSAS QUE ATINGEM A HONRA SUBJETIVA DA VÍTIMA. REDUÇÃO DO VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA. QUANTIA RAZOÁVEL. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO.
1. O crime de racismo é caracterizado por uma ofensa à coletividade. Da análise dos autos, observou-se que as ofensas foram pessoais não tinham o escopo de atingir a coletividade de indivíduos que professam a mesma religião que a vítima.
2. Prescinde de autorização da autora a utilização, como provas, de mensagens privadas com o conteúdo das ofensas. Não se vislumbra a ilicitude de tais provas quando não há quebra da cadeia de custódia e a própria autora reconheceu o conteúdo das mensagens.
3. O crime de injúria qualificada, previsto no art. 140, § 3o do CP, é delito contra a honra subjetiva, que se caracteriza pela simples ofensa ao decoro ou à dignidade da vítima, que pode ocorrer por meio de imputação de atributos negativos ou xingamentos referentes à raça, cor, etnia, religião, origem ou condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência.
4. O valor mínimo de indenização à vítima deve ser razoável e, sem prejuízo, a vítima pode pleitear valor maior na esfera cível, acaso assim o queira.
5. RECURSOS CONHECIDOS, DESPROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E PARCIALMENTE PROVIDO O RECURSO DEFENSIVO PARA REDUZIR O VALOR MÍNIMO DE INDENIZAÇÃO.